Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719615-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS AGRAVADO: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS, GILVANILDA GOMES DE SA DECISÃO Ante a homologação, por sentença, de acordo celebrado entre as partes (id 168841002 – autos principais). Resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator